Tribunal: TJBA
Processo: 8000803-17.2024.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000803-17.2024.8.05.0218 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DANILO ALMEIDA SANTOS Advogado(s): RENAN FREITAS MACEDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AFRONTA À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. REJEITADA. VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE MEDIANTE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA REVISADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Danilo Almeida Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude da Comarca de Ruy Barbosa, que o condenou à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 666 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa sustenta nulidade por quebra da incomunicabilidade de testemunhas, a ausência de justa causa para ingresso em imóvel, bem como a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 2. Consta na denúncia que no dia 16 de abril de 2024, por volta das 09h00min, na rua Gerônimo de Oliveira, Bairro Jardim do Cedro, na cidade de Castro Alves/BA, agindo dolosamente, com consciência e vontade, o denunciado transportava e trazia consigo a quantidade de mais de 3.5kg (três quilogramas e meio) de Cocaína. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade por quebra da incomunicabilidade de testemunhas; (ii) avaliar a existência de ilegalidade na entrada dos policiais em imóvel supostamente inviolável; (iii) definir se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena-base fixada na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A alegação de nulidade por quebra da incomunicabilidade de testemunhas não prospera, pois a análise da mídia da audiência de instrução demonstrou que não havia outra testemunha presente durante a oitiva questionada, e a defesa não requereu qualquer providência à época dos fatos, inexistindo prejuízo processual. 5. A tese de invasão ilegal de domicílio não se sustenta, uma vez que os policiais adentraram em imóvel abandonado (ferro velho), de livre acesso, ao lado da residência do acusado, sem qualquer demonstração de ingresso em domicílio protegido, conforme reconhecido inclusive pelos genitores do réu, afastando a tese e ilicitude da prova. 6. A condenação encontra amparo em provas suficientes de autoria e materialidade, notadamente os testemunhos coerentes e harmônicos dos policiais militares, corroborados pelo laudo de constatação e auto de apreensão, que atestaram o encontro de substâncias entorpecentes, balança de precisão e material para acondicionamento. 7. Não se aplica a minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, porquanto os elementos concretos do caso – quantidade significativa de drogas e presença de apetrechos típicos da traficância – indicam a dedicação habitual do réu à atividade criminosa, afastando um dos requisitos legais para o redutor. 8. A dosimetria da pena-base, contudo, merece correção de ofício, pois, considerada apenas uma circunstância judicial desfavorável, a elevação da pena deve observar o critério de 1/8 sobre a diferença entre o mínimo e o máximo cominados ao tipo penal, resultando na fixação de 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa, nos termos da jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provido. Pena redimensionada de ofício. Tese de julgamento: “A nulidade por suposta quebra de incomunicabilidade de testemunhas exige demonstração de prejuízo processual, o que não ocorreu no caso.” “A entrada policial em imóvel abandonado não configura violação domiciliar quando ausente demonstração de que se trata de domicílio constitucionalmente protegido.” “A aplicação do redutor do tráfico privilegiado exige a ausência de dedicação à atividade criminosa, sendo legítimo o afastamento do benefício com base em grande quantidade de entorpecentes e apetrechos para tráfico.” “A elevação da pena-base em razão de circunstância judicial negativa deve observar o parâmetro de 1/8 da diferença entre os limites mínimo e máximo da pena prevista no tipo penal.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 44, I; Código de Processo Penal, arts. 240, § 1º, e 244. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 888.851/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 795.909/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023; TJ-BA, Apelação nº 8004350-24.2023.8.05.0146, Rel. Des. Júlio Cezar Lemos Travessa, j. 23.11.2023; TJ-GO, Apelação nº 5761885-24.2023.8.09.0011, Rel. Des. Wild Afonso Ogawa, j. 01.08.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.033.821/MG, Relª. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 13.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n°. 8003803.17.2024.8.05.0218, da Comarca de Ruy Barbosa, em que figura como apelante Danilo Almeida Santos e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em negar provimento ao apelo do réu, e, de ofício, reduzir a pena definitiva para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, cada dia correspondente a 1/3 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4° da Lei nº 11.343/2006, mantendo os demais termos da sentença. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34